Tribunal: STF
Processo: ARE 1435335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 50, p. 1): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO EXONERADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VEDAÇÃO. PRAZO. COISA JULGADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N° 13.655/18. INAPLICABILIDADE. 1. A modulação de efeitos de uma decisão judicial apenas será possível até seu trânsito em julgado, não podendo o juízo, já na fase de cumprimento de sentença, decidir de forma que contrarie a coisa julgada. 2. Fundamentada a sentença nos ditames da Lei n° 8.745/93, que rege a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é corolário lógico do julgado a aplicação dos efeitos previstos naquela, dentre os quais a vedação à contratação dos servidores temporários (exonerados, in casu) pela via de cargo em comissão ou função de confiança, ainda que esta não conste de forma expressa no título executivo. 3. Ainda que este não fosse o entendimento ora adotado, fato é que a sentença se limitou a declarar a nulidade da contratação dos servidores temporários, não se podendo pretender, mediante aplicação de lei editada posteriormente (Lei n° 13.655/18), a relativização dos efeitos da coisa julgada no tempo sob o pretexto de modulação de efeitos, de modo a se permitir que os mesmos servidores afastados (repita-se, por nulidade de sua contratação) possam retornar aos quadros do Conselho em cargo em comissão ou função de confiança. 4. A Lei n° 13.655/18 não foi editada com previsão de aplicação retroativa ou de rezafimento dos atos administrativos pretéritos, e não tem o condão de alterar sentenças já transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao próprio instituto que visa tutelar.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para acrescer fundamentos ao voto, mas sem alterar o resultado do julgamento (eDOC 87).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XLVII, b e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 99, p. 6):



    “Tendo como base uma interpretação desarrazoada e desproporcional do artigo 9º, inciso II, da Lei 8.745/93, o Tribunal a quo restringiu de forma irrestrita e perpétua a possibilidade de que ex-funcionários temporários da autarquia que tenham sido exonerados possam ser novamente contratados pelo regime de cargo comissionado, o que se revelou como uma verdadeira “penalidade” aos mesmos. 



    Em se tratando de questão envolvendo interpretação de lei federal à luz dos princípios constitucionais, e, considerando que a Lei 8.745/95 dispõe sobre a contratação por tempo determinado nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, evidencia-se que a discussão objeto do presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos das partes.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF. Concluiu ainda pela aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 114).



    A parte recorrente interpôs agravo interno sustentando que a decisão não está de acordo com os referidos temas de repercussão geral (eDOC 129).



     O agravo interno foi improvido (eDOC 149).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do agravo. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 196, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279 e TEMA 660, AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DO AGRAVO QUE NÃO LOGRAM INFIRMAR OS PRECISOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE CONCRETA TRAZIDA À EXAME POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 53.230, À QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”. 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 50, pp. 5-7):



    “Da leitura dos eventos do processo de origem, vê-se que se está diante de Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Civil Pública, constando como exequente o Ministério Público Federal e, como executado, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná - CAU/PR. Referida ACP teve por objeto a condenação do CAU-PR em obrigação de fazer (substituição dos funcionários contratados sem concurso público por concursados) e em obrigação de não fazer (não computar a experiência profissional dos funcionários não concursados do CAU-PR na nota da Prova de Títulos e Experiência do concurso público para provimento de vagas de nível superior e nível médio – Edital n.º 5 – Concurso Público n.º 1/2014). A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de: 1) declarar a nulidade da contratação dos servidores temporários, listados na petição inicial, pela inexistência de abertura de processo seletivo, nos termos do art. 3º da Lei 8.745/93, observada a irrepetibilidade do salário, e 2) obrigar a ré a aplicar os critérios formulados na petição de evento 16 para a pontuação de títulos referente ao concurso publicado no Edital nº 5/2014. Não tendo sido interpostos recursos voluntários e negado provimento à Remessa Oficial (AC n° 5043086-45.2014.4.04.7000/PR), o acórdão transitou em julgado em 26/01/2018.



    A sentença foi omissa quanto aos efeitos da anulação da contratação temporária, mas as partes não opuseram embargos de declaração no momento oportuno.



     De outro lado, a modulação de efeitos de uma decisão judicial apenas será possível até seu trânsito em julgado, não podendo o juízo, já na fase de cumprimento de sentença, decidir de forma que contrarie a coisa julgada. 



    Postas tais considerações, evidencia-se que a sentença foi fundamentada, expressamente, na Lei n° 12.378/10 (que criou o Conselho agravante), na Lei n° 8.745/93 e no art. 37, II, da Constituição Federal.



     No caso específico da Lei n° 8.745/93, que rege a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, foram aplicados os ditames de seu art. 3°, segundo o qual "o recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público". 



    Em seu art. 9°, II, referido diploma legal dispõe que o pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá "ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança". 



    Destarte, fundamentada a sentença nos ditames da Lei n° 8.745/93, é corolário lógico do julgado a aplicação dos efeitos previstos naquela, dentre os quais a vedação à contratação dos servidores temporários (exonerados, in casu) pela via de cargo em comissão ou função de confiança, ainda que esta não conste de forma expressa no título executivo. 



    Ainda que este não fosse o entendimento ora adotado, fato é que a sentença, como referido, se limitou a declarar a nulidade da contratação dos servidores temporários, não se podendo pretender, mediante aplicação de lei editada posteriormente (Lei n° 13.655/18), a relativização dos efeitos da coisa julgada no tempo, sob o pretexto de modulação de efeitos, de modo a se permitir que os mesmos servidores afastados (repita-se, por nulidade de sua contratação) possam retornar aos quadros do Conselho em cargo em comissão ou função de confiança. 



    Destaque-se, inclusive, que neste sentido foi o parecer do Órgão Ministerial, autor da ACP que ora se executa, ao concordar com o pedido formulado pelo Conselho na inicial deste Agravo de Instrumento. 



    Por derradeiro, a Lei n° 13.655/18, que versa, entre outros temas, sobre a segurança jurídica (acrescendo dispositivos ao Decreto-Lei n° 4.657/42, como o que determina que decisão judicial que decrete a invalidação do ato deva indicar suas consequências jurídicas e administrativas, não podendo impôr aos sujeitos ônus ou perdas anormais ou excessivos) não foi editada com previsão de aplicação retroativa ou de refazimento dos atos administrativos pretéritos, e não tem o condão de alterar sentenças já transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao próprio instituto que visa tutelar.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Servidor público. Ilegalidade da nomeação. Exoneração de servidores empossados sem a realização de concurso público. Dissentir desse entendimento acarretaria o reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1437614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 12-09-2023).



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1405824 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente